Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-53.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003645-53.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SUEDER FELIZARTI LOPES - CPF: 029.441.281-67 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE NEVES PADILHA - CPF: 034.194.161-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Arma de fogo localizada em poder de terceiro. Ausência de trânsito em julgado. Instrumento do crime. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que indeferiu a restituição de revólver apreendido com terceiro pelo cometimento, em tese, de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, visando
a restituição.

II.
Questão em discussão

Condição de proprietário autorizaria a restituição da arma de fogo apreendida.

III.
Razões de decidir

1. A restituição de bem apreendido pressupõe o cumprimento cumulativo de 3 (três) requisitos: comprovação da propriedade pelo requerente, ausência de interesse na investigação e inexistência de previsão legal de perdimento do bem.

2. A apresentação de documentos que indiquem a condição de CAC (caçador, atirador ou colecionador) e a propriedade da arma não autorizam, por si só, a restituição, especialmente quando inexistir justificativa plausível para a presença da arma em posse de terceiro e em local distinto da residência do apelante.

3.
“
A apreensão de artefatos bélicos derivada do suposto cometimento do crime de Porte Irregular de Arma de Fogo, impede a restituição do armamento e demais itens ao proprietário enquanto o processo estiver em trâmite, sem decisão definitiva de mérito, haja vista que são objetos do crime e interessam ao deslinde processual.
” (TJMT, AP nº 1014457-02.2021.8.11.0002)

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A restituição de arma de fogo apreendida depende da comprovação inequívoca da propriedade, da ausência de interesse no processo penal e da inexistência de risco de perdimento do bem.

2. Diante da apreensão de arma de fogo em posse de terceiro investigado por posse irregular, deve-se aguardar o julgamento definitivo da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118, 119, 120; CP, art. 91, II, "a"; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 01.05.2024; TJMT, AP nº 1005506-36.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.05.2024; TJMT, AP nº 1014457-02.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003645-53.2025.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE GUIRATINGA

APELANTE(S): SUEDER FELIZARTI LOPES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por SUEDER FELIZARTI LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga, nos autos de incidente processual (PJE nº 1017897-95.2024.8.11.0003), que indeferiu a restituição de revólver apreendido pelo cometimento, em tese, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 323661538).

O apelante sustenta que: 1) comprovou a propriedade do revólver; 2)
“não se demonstrou concretamente de que forma a arma apreendida ainda é necessária à instrução criminal”
.

Requer o provimento para que seja restituída a
“arma de fogo ao apelante”
(ID 323661542).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 323661546).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Pedido de restituição de coisa apreendida – Indeferimento pelo juízo de primeiro grau – 1. Insurgência Defensiva visando a restituição do bem aprendido – IMPOSSIBILIDADE – Armamento utilizado para a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo – Instrumento do crime (art. 91, II, 'a', do Código Penal - Possível perdimento do bem em caso de condenação – Bem que ainda interessa ao deslinde da ação penal – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 327830364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que resultaram na apreensão da arma de fogo.

Vejamos.

Em 17.10.2024, Santiago Rozendo Sanches e Silva [Delegado de Polícia] representou pela busca e apreensão domiciliar contra Alexandre Neves Padilha.

Em 5.12.2024, o juiz da causa deferiu o pedido e expediu mandado de busca e apreensão domiciliar [propriedade rural situada na MT-110, Km 17, Guiratinga/MT].

Em cumprimento do mandado, os investigadores de Polícia [Rogério Alves de Souza e Fábio Eduardo Moussalem] localizaram arma de fogo [revólver Taurus, calibre .357; Série ADA876938, Lacre 06136674], pertencente a
SUEDER FELIZARTI LOPES [apelante],
na residência de Alexandre Neves Padilha (PJe nº 1000220-16.2025.8.11.0036).

Em 12.2.2025, SUEDER FELIZARTI LOPES [apelante] requereu a restituição ao argumento de ser proprietário da arma de fogo e possuir
“todos os documentos comprobatórios do registro de posse”
(ID 323661513).

Em 5.10.2025, o Juízo singular indeferiu a restituição nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de Pedido de Restituição de coisa apreendida, manejado por SUEDER FELIZARTI LOPES, objetivando a restituição do Revólver Taurus (brasil) Rt 608 Cal. 357 Magnum Aço Inox, N° Série ADA876938, N° Lacre 06136674, Código de Apreensão 8676C, apreendida por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no PJe nº 1027009-88.2024.8.11.0003, em propriedade rural situada na MT-110, Km 17, Município de Guiratinga/MT. [...]

O pleito de restituição não merece acolhida.

Com efeito, a peculiaridade do caso vertente consiste na possibilidade de perda se apresentar ou como confisco propriamente dito, ou apenas como um dos efeitos do édito condenatório conforme imperativo cogente do art. 91, inciso II, alínea ‘b’ do Código Penal que trata da producta sceleris.

Ao cuidar da matéria, colhe-se da melhor literatura que, dominando o instituto da restituição das coisas apreendidas, há uma regra muito importante que deflui do art. 118 do CPP: antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

A contrário sensu: se interessarem, poderão ser mantidos apreendidos. [...]

Consta dos autos nº 1000220-16.2025.8.11.0036, que a referida arma foi apreendida por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no PJe nº 1027009-88.2024.8.11.0003, em propriedade rural situada na MT-110, Km 17, Município de Guiratinga/MT, e a propriedade do armamento atribuída à ALEXANDRE NEVES PADILHA, teria em tese, praticado crime de posse irregular de arma de fogo, consistente na apreensão de um revólver Taurus, calibre .357; uma espingarda sem marca e numeração aparente, calibre .32, além de quinze munições de calibre .357 e duas de calibre .32 em propriedade rural na comarca de Guiratinga.

Assim, a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a origem lícita, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição.

É dizer, somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar se a arma apreendida seria ou não oriunda, em tese, da empreitada criminosa cujo efeito do édito condenatório seria a decretação de perdimento do armamento apreendido.

Outrossim, constata-se dos documentos apresentados pelo requerente algumas inconsistências que causam grande estranheza a este julgador, primeiramente o fato do requerente apresentar como endereço residencial ao mesmo tempo dois comprovantes em nome de pessoas diferentes que não o requerente, sendo que apenas um deles possui endereço legível na cidade de Jataí/GO (id. 183792277). [...]

Por fim, insta consignar que não há, até o presente momento nos autos 1000220-16.2025.8.11.0036, sentença com trânsito em julgado na supracitada ação penal, razão pela qual também se mostra desaconselhável a entrega ao requerente do bem mediante termo.

DECIDO.

Assim, com fundamento no art. 120 do CPP, por ora, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição do Revólver Taurus (brasil) Rt 608 Cal. 357 Magnum Aço Inox, N° Série ADA876938, N° Lacre 06136674, Código de Apreensão 8676C, apreendidos nos autos n. 1000220-16.2025.8.11.0036. [...]”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 323661538)

Pois bem.

O
s investigadores de Polícia [Rogério Alves de Souza e Fábio Eduardo Moussalem], em cumprimento de mandado de busca domiciliar, apreenderam arma de fogo [revólver Taurus, calibre .357; Série ADA876938, Lacre 06136674], pertencente a SUEDER FELIZARTI LOPES [apelante], na residência de Alexandre Neves Padilha, propriedade rural situada na MT-110, Km 17, Guiratinga/MT, em razão do cometimento, em tese, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Verifica-se que o apelante apresentou documentação comprovando ser “CAC” [caçador, atirador ou colecionador], consistente em

Certificado de Registro, válido até 30.3.2032, bem como Guia de Tráfego Especial (ID 323661514/ ID 323661515).

A restituição de coisa apreendida pressupõe a comprovação de 3 (três) requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente; 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento, consoante jurisprudência deste e. Tribunal (TJMT, AP nº 0002156-41.2020.8.11.0013 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 1º.5.2024).

No caso, a Ação Penal nº 1000220-16.2025.8.11.0036 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] não transitou em julgado, de modo que
“as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
, nos termos do art. 118 do CPP.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o apelante Sueder sequer pode ser considerado um proprietário de bem apreendido que configure terceiro de boa-fé, nos termos do artigo 119 do CPP, pois não apresentou justificativa plausível para que seu armamento estivesse em posse de outrem em endereço onde ele sequer se encontrava”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 327830364).

Se a arma de fogo constitui
prova material ou instrumento do crime e inexiste trânsito em julgado da ação penal,
persiste o interesse processual na apreensão
(TJMT, AP nº 1005506-36.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 28.5.2024; TJMT, AP nº 1001121-40.2023.8.11.0040 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2024).

Não bastasse, eventual condenação de
Alexandre Neves Padilha
[pela posse de arma de fogo de uso permitido]
“
acarretará, como efeito extrapenal, a perda da arma de fogo e das munições apreendidas, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea a, do Código Penal
” (AP nº 1005506-36.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 29.5.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
A apreensão de artefatos bélicos derivada do suposto cometimento do crime de Porte Irregular de Arma de Fogo, impede a restituição do armamento e demais itens ao proprietário enquanto o processo estiver em trâmite, sem decisão definitiva de mérito, haja vista que são objetos do crime e interessam ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal. Ademais, é de se considerar que ao final do processo poderá ser decretado o perdimento do bem em favor da União, consoante disposição do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
” (AP nº 1014457-02.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 27.4.2022)

Assim sendo, a apreensão da arma de fogo deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025